Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-93.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003253-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDEMAR TAVARES DA SILVA - CPF: 030.254.912-99 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– PRISÃO EM FLAGRANTE – ART. 155,
CAPUT
, DO CP – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA EM AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo 5º, incisos LXVI e LXVIII, da Constituição Federal, nos arts. 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, em benefício de
EDEMAR TAVARES DA SILVA,
qualificado, que nos autos
nº 10000511-20.2023.8.11.0025
estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Comarca de Juína/MT.

O paciente foi preso em flagrante na data de 17-02-2023 por suposta prática do delito tipificado no art. 155, caput, do CP.

Argumenta, que em sede de audiência de apresentação realizada em 18-02-2023, a Autoridade Coatora deliberou pela regularidade da prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao acusado com o arbitramento de fiança no importe de um salário mínimo, além de medidas cautelares diversas, contudo, o flagranteado revela que não possui condições financeiras de arcar com a fiança.

Ressalta que:
“(...) Conforme se denota do Termo de Interrogatório do paciente na Delegacia de Polícia, este informou estar atualmente desempregado, não possuindo outros bens ou depósitos bancários aos quais possa recorrer, tampouco condições financeiras para contratação de advogado particular, de modo que, inclusive, seus interesses estão sendo patrocinados pela Defensoria Pública
(
sic.)

Sustenta que o não pagamento da fiança é o único e essencial motivo para a manutenção da constrição cautelar do paciente, o que viola claramente os mais fundamentais direitos e garantias constitucionais, visto que, se tratasse de pessoa com boa situação financeira, por óbvio, já estaria solta.

Assim, com amparo no art. 325, § 1º, incisos I c/c art. 350 do Código de Processo Penal, pugna pela dispensabilidade da fiança arbitrada em juízo, em sede de liminar. Juntou Documentos (ID. 18729654/158729655)

A liminar vindicada foi deferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 177604665). Informações juntadas (id. 177989182/183).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes manifestou-se pela ratificação da liminar concedida, assim sumariando:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE FURTO – PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA ARBITRADA NO IMPORTE DE UM SALÁRIO MÍNIMO – LIMINAR DEFERIDA IMPONDO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA – CONDIÇÃO QUE, ALÉM DE MANIFESTADA PELO PACIENTE JUNTO À AUTORIDADE POLICIAL, É TAMBÉM DEMONSTRADA NO FATO DE SER ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, A QUAL, COMO SABIDO, ADOTA CRITÉRIOS FINANCEIROS MINUCIOSOS PARA A SELEÇÃO DE SEUS ASSISTIDOS – MISTER A CONCESSÃO DA LIBERDADE, MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, COM VISTAS A EVITAR A REITERAÇÃO NA CONDUTA DELITIVA, PORQUANTO O INCREPADO VOLTOU A DELINQUIR HORAS DEPOIS DE SER POSTO EM LIBERDADE PELO COMETIMENTO DE CRIME PATRIMONIAL –
PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR CONCEDIDA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo 5º, incisos LXVI e LXVIII, da Constituição Federal, nos arts. 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, em benefício de
EDEMAR TAVARES DA SILVA,
qualificado, que nos autos
nº 10000511-20.2023.8.11.0025
estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Comarca de Juína/MT.

A liminar foi concedida nos seguintes termos:

“... trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
EDEMAR TAVARES DA SILVA,
que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Para melhor análise, transcrevo a decisão que homologou a prisão em flagrante do beneficiário e, na oportunidade, concedeu a liberdade provisória, nos seguintes fundamentos: (ID. 158729655-p. 69/71).

“[...]Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em face de EDEMAR TAVARES DA SILVA procedimento em que o Ministério Público postulou pela concessão de liberdade provisória e a defesa pelo relaxamento da prisão e reconhecimento da insignificância.

O cenário de flagrante está configurado, já que o B.O. n. 2022.46623 traz a seguinte narrativa:

“(...) FOMOS SOLICITADOS VIA 190 PELO SRº ROBSON, QUE É FUNCIONÁRIO DO SUPERMERCADO PASQUALOTO, QUE NOS INFORMOU A RESPEITO DE UM FURTO DE UMA PEÇA DE PICANHA OCORRIDO NO REFERIDO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E QUE O SUSPEITO DO DELITO ENCONTRAVA SE DETIDO NO LOCAL DO FATO APÓS SER FLAGRADO TENTANDO SAIR COM O OBJETO FURTADO ESCONDIDO DENTRO DE SEU SHORT. DIANTE DE TAL SOLICITAÇÃO NOS DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL E NOS DEPARAMOS COM O SUSPEITO EDEMAR DEITADO AO SOLO SEM CAMISA E VÁRIOS POPULARES E FUNCIONÁRIOS DO SUPERMERCADO O SEGURANDO PARA QUE O MESMO NÃO FORAGISSE DO LOCAL ATÉ A CHEGADA DA GUPM. DIANTE DA SITUAÇÃO REALIZAMOS O ALGEMAMENTO DO SUSPEITO PARA SUA SEGURANÇA E PARA A SEGURANÇA DA GUPM E O CONDUZIMOS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL JUNTAMENTE COM O OBJETO DO FURTO E O SOLICITANTE DA OCORRÊNCIA PARA PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. OBS:O SUSPEITO ENCONTRA SE COM ALGUMAS ESCORIAÇÕES EM AMBOS JOELHOS E AMBOS OS PÉS,QUE SEGUNDO O MESMO TERIA SIDO CAUSADO NO MOMENTO DE SUA DETENÇÃO NO LOCAL ANTES DA CHEGADA DA GUPM.”.

Sobre a ATIPICIDADE MATERIAL, deixo de reconhecer nessa fase processual a hipótese de furto famélico pela insignificância da res furtiva, isso porque, não obstante o STJ tenha declarado que os antecedentes negativos não afastam a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, também não afasta a sua incidência em algumas hipóteses, de modo que o juiz deve analisar sua incidência à luz de todos os elementos do contexto fato.

No vertente caso, além de o custodiado contar com MAUS ANTECEDENTES, consta do depoimento de ROBSON SAMARRENHO DE SOUZA, funcionário do supermercado, que “não é a primeira vez EDEMAR furta o referido estabelecimento, ele já furtou CARNE E BEBIDAS ALCOÓLICAS EM DATAS ANTERIORES, mas não chegaram a registrar boletim de ocorrência”.

Em suma, a insignificância não pode servir de justificativa para o custodiado fazer da empresa privada o seu local de consumo gratuito, tanto mais porque ele próprio afirmou hoje contar com 28 ANOS DE IDADE, SEM QUALQUER TIPO DE DOENÇA OU VÍCIO DE DROGAS, tratandose, portanto, de uma pessoa ECONOMICAMENTE ATIVA E SAUDÁVEL, dados subjetivos que se agregam à informação de que ele foi solto no dia 30/01/2023 por crime da mesma natureza, mas mediante arrombamento de um mercado.

Aproprio-me de excerto do voto do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA no HABEAS CORPUS Nº 553.872 - SP quando ressaltou que o princípio da insignificância “não pode tornar deficiente a proteção do bem jurídico tutelado pela lei penal”, sendo guardado ao juiz margem para avaliar o caso concreto, principalmente o desvalor da conduta pela reiteração da mesma natureza.

Assim, HOMOLOGO a prisão.

Sobre as circunstâncias da prisão, e sem relatos de abuso estatal, nada há a ser deliberado, mesmo porque o laudo de exame de corpo de delito também não aponta lesões no preso.

Sobre a necessidade ou não da prisão preventiva, e contrastando com a liberdade provisória, tenho que a MATERIALIDADE está demonstrada no B.O acima referido, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto e Devolução.

Os INDÍCIOS DE AUTORIA estão plasmados no depoimento dos policiais que narram como se deu a prisão do indiciado.

Confira-se:

O Policial Militar VALDINEY BENTO RODRIGUES, disse:

“(...)FOMOS SOLICITADOS VIA 190 PELO SRº ROBSON ,QUE É FUNCIONÁRIO DO SUPERMERCADO PASQUALOTO ,QUE NOS INFORMOU A RESPEITO DE UM FURTO DE UMA PEÇA DE PICANHA OCORRIDO NO REFERIDO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E QUE O SUSPEITO DO DELITO ENCONTRAVA SE DETIDO NO LOCAL DO FATO APÓS SER FLAGRADO TENTANDO SAIR COM O OBJETO FURTADO ESCONDIDO DENTRO DE SEU SHORT. DIANTE DE TAL SOLICITAÇÃO NOS DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL E NOS DEPARAMOS COM O SUSPEITO EDEMAR DEITADO AO SOLO SEM CAMISA E VÁRIOS POPULARES E FUNCIONÁRIOS DO SUPERMERCADO O SEGURANDO PARA QUE O MESMO NÃO FORAGISSE DO LOCAL ATÉ A CHEGADA DA GUPM. DIANTE DA SITUAÇÃO REALIZAMOS O ALGEMAMENTO DO SUSPEITO PARA SUA SEGURANÇA E PARA A SEGURANÇA DA GUPM E O CONDUZIMOS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL JUNTAMENTE COM O OBJETO DO FURTO E O SOLICITANTE DA OCORRÊNCIA PARA PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. OBS:O SUSPEITO ENCONTRA SE COM ALGUMAS ESCORIAÇÕES EM AMBOS JOELHOS E AMBOS OS PÉS,QUE SEGUNDO O MESMO TERIA SIDO CAUSADO NO MOMENTO DE SUA DETENÇÃO NO LOCAL ANTES DA CHEGADA DA GUPM.”.

A declaração acima dialoga com a declaração da testemunha ROBSON SAMARRENHO DE SOUZA. Confira-se:

“(...) QUE o declarante é encarregado do setor de frutas e verduras do SUPERMERCADO PASQUALOTTO localizado na Av. GABRIEL, 949, CENTRO DE JUINA-MT; QUE na data de hoje 17/02/2023 por volta das 14:30 horas, o declarante estava em seu posto de trabalho setor de verduras que é em frente ao açougue, quando viu o suspeito, ora identificado como EDEMAR TAVARES DA SILVA pegando uma peça de picanha embalada de dentro de uma das câmeras de frios que ficam à disposição dos clientes e colocando dentro do shorts; QUE o açougueiro ELIMAR também viu EDEMAR furtando o pacote de picanha, que avisaram o gerente, o senhor JOSMAR, que acompanharam EDEMAR até a saída do mercado, quando EDEMAR já tinha passado pelos caixas sem pagar, com a picanha escondida dentro da roupa e estava saindo pela porta do estabelecimento, ele percebeu que estavam acompanhando ele, EDEMAR jogou a picanha no chão e tentou fugir correndo, mas que conseguiram deter ele jogando-o no chão e ficaram segurando ele ali junto com ajuda de alguns clientes até a polícia militar chegar ao local, em razão dele tentar fugir quando o seguravam no chão, EDEMAR acabou sofrendo algumas escoriações; QUE o depoente reconhece a peça de picanha apreendida sendo a que EDEMARTAVARES furtou no SUPERMERCADO PASQUALOTTO no valor de R$ 128,70 (cento e vinte e oito reais e setenta centavos); QUE não é a primeira vez EDEMAR furta o referido estabelecimento, ele já furtou carne e bebidas alcoólicas em datas anteriores, mas não chegaram a registrar boletim de ocorrência”.

Embora o comportamento do custodiado seja reprovável, não vejo a necessidade de prisão preventiva para o caso. Embora ele já ostente ANTECEDENTES NEGATIVOS por crime de FURTO, mas não se tratando de crime violento me parece que outras medidas cautelares são suficientes, a exemplo da FIANÇA, medida que se justifica pelas próprias circunstâncias acima mencionadas, tanto mais pelas condições subjetiva do custodiado como ele próprio informou, tratando-se de um jovem saudável, economicamente ativo e empregado.

Ante o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao custodiado EDEMAR TAVARES DA SILVA, mediante as seguintes condições:

a) FIANÇA no importe de 1 salário mínimo;

b) PROIBIÇÃO de alterar seu endereço sem comunicação ao juízo;

(...)”

Com efeito, tendo a autoridade coatora verificado que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, descabida a manutenção da segregação com base única e exclusivamente na fiança arbitrada para o gozo da liberdade, máxime porque no caso, o subscritor do writ demonstra a hipossuficiência, visto que em contato com o irmão do paciente, aquele informou que não tem condições financeira de adimplir o valor fixado, e, consoante termo de interrogatório (ID. 158729655-p. 41-45), declarou estar desempregado.

Sucede que o colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que:

“
a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal
”
(HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).

“(...)
VI - Visto o contexto em que foi proferida a decisão, e frente à orientação veiculada no HC n. 568.693/ES, a manutenção da prisão preventiva da acusada em função tão somente da ausência de pagamento da fiança desborda do princípio da proporcionalidade.

VII - A celeridade e a economia processual necessárias a garantir o direito de locomoção da paciente desobrigam que a marcha processual siga seu curso ordinário com a intimação da autoridade coatora para que preste novas informações. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 268.099/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/5/2013 .

VIII - Admite-se o julgamento monocrático do habeas corpus antes mesmo da manifestação do Ministério Público Federal, para garantir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais que versem sobre o direito de locomoção (AgRg no HC n. 514.048/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/8/2019) Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 762.102/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Diante do exposto,
DEFIRO A LIMINAR
reclamada para afastar o valor, a fim de que seja concedida ao paciente
EDEMAR TAVARES DA SILVA
a
liberdade provisória sem fiança, mediante monitoramento eletrônico
,
conservando as demais condições impostas pelo d. juízo da Comarca de Juína/MT
, sem prejuízo de outras que possam ser decretadas,
a quem determino, outrossim, a expedição de alvará de soltura em prol do paciente clausulado
, com as cautelas de estilo.

Colham-se ainda, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1),
que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.

Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.

Comunicações e providências.”

Nesse contexto, diante da inexistência de elementos que possam alterar os fatos até aqui narrados, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste
de
fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam
ratifico a liminar
(Id.177604665) para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo, ao beneficiário
EDEMAR TAVARES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023